Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS. ATIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. NEGATIVA DE AUTORIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. O trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. As questões relativas à negativa da autoria ou atipicidade da conduta narrada na denúncia e consequente absolvição sumária do paciente, nos moldes em que descritos pela defesa, demandam cognição exauriente da matéria, vinculadas ao próprio mérito da ação penal, o que inviabiliza a sua análise na via estreita do habeas corpus.